Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709269-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar para concessão de efeito suspensivo interposto por PRISCILLA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do mandado de segurança que ela impetrou em face de SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, ora agravado, a qual declinou de ofício da competência para processar e julgar a causa em favor da Justiça Trabalhista, em suma, pelo que prescreve o art. 114, I e IV, da Constituição Federal. Em suas razões recursais, a agravante alegou em resumo que a relação jurídica informaria discussão acerca de decisão tomada em processo seletivo movido pela impetrada, SEST, Pessoa Jurídica de Direito Privado inserida no Sistema S, não se tratando ainda de relação trabalhista, mas de controvérsia inserida em fase pré-contratual. Aduziu que o referido processo seletivo, realizado por pessoa jurídica de direito privado, por se tratar de ato de natureza administrativa, contra o qual cabe mandado de segurança, atrairia a competência da Justiça Comum, consoante inteligência dada no RE 960429 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Acrescentou que seria incontroversa a competência da Justiça Estadual para apreciar controvérsias nas quais uma das partes seja entidade do Sistema S, como na espécie, consoante assentado, não só pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do enunciado de Súmula n. 516 e de outros precedentes, mas também pelo Tribunal da Cidadania, pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Por fim, defendeu a presença dos pressupostos autorizados do pleito liminar, requerendo a suspensão do decisum impugnado até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para que, reformando-se a decisão recorrida, seja mantida a competência do juízo cível de origem para processar e julgar o citado mandado de segurança. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, apesar de não haver previsão expressa no rol de matérias do artigo 1.015 do CPC para interposição de agravo de instrumento contra decisão que decide acerca de competência, será possível o conhecimento do recurso quando restar demonstrada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pelo recorrente caso deixe para ser apreciado por ocasião do julgamento de eventual apelação. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp. 1704520/MT). Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas que, verificada a urgência na sua resolução, demandem uma pronta revisão do Tribunal, não podendo pois aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão, de sorte a considerar que o rol do artigo 1.015 do CPC apenas definiu antecipadamente aquelas que seriam prementes de análise. Como também destacado no paradigma citado, é o que ocorre nos casos em que se discute a competência do juízo, notadamente, naqueles em que a decisão judicial pode acarretar a remessa do processo para outro órgão jurisdicional, afastando a efetividade da impugnação da declinação de ofício da competência, caso somente apreciada em sede de apelação formulada à instância revisora do órgão jurisdicional de destino. Dito isso, sendo cabível, uma vez verificada a inutilidade do julgamento diferido da controvérsia recursal formulada, tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, recolhidas as custas do preparo, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifica-se que deve ser concedido o efeito suspensivo ao agravo. Em análise superficial, é relevante a argumentação exposta pela agravante na medida em que buscaria impugnar decisão supostamente ilegal ou abusiva tomada pelo SEST, Pessoa Jurídica de Direito Privado integrante do denominado Sistema S, tomado em fase pré-contratual para fins de futura e eventual contratação sob o regime celetista. Vale destacar que o entendimento que vem sendo sedimentado no âmbito das Cortes Superior vai no sentido de que as entidades do Sistema S (Serviços Sociais Autônomos) estariam sujeitas à jurisdição da Justiça Comum estadual. Com efeito, além do que se pode extrair da inteligência da Súmula n. 516 do STF, em recente entendimento dessa mesma Corte, dado no enfrentamento do TEMA 992 em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, em 05/03/2020, ainda não tendo sido publicado o correspondente acórdão, fixou-se a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal” (RE 960429). Se competente a Justiça Comum processar e julgar questões afetas à fase pré-contatual de seleção e de admissão de pessoal em face da Administração Pública, direta e indireta, quando o regime a ser adotado for o celetista, logicamente, também caberá a ela apreciar controvérsias semelhantes envolvendo as entidades do Sistema S, Pessoas Jurídicas de Direito Privado. Afinal, quem pode o mais (Administração Pública direta ou indireta), também pode o menos (entidades vinculas aos Serviços Sociais Autônomos, como Pessoa Jurídica de Direito Privado). Logo, o novel entendimento a priori não mudou aquele assentado na Súmula 516: “O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual”. Por outro lado, cabe ressalvar que, em tese, não se discute acerca de relações trabalhistas propriamente ditas, para os fins do art. 114, incisos I e IV, da Constituição Federal, não havendo então como se atrair a competência da justiça especializada trabalhista. De qualquer sorte, senão por verossimilhança, ad cautelam, tenho por recomendável que a questão seja melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Outrossim, a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação é evidente, considerando que, a rigor, a interposição do presente recurso por si só não impediria a remessa do processo à Justiça do Trabalho, porquanto a correspondente determinação de envio não fora condicionada expressamente à preclusão do decisum. Não se conferindo o efeito suspensivo vindicado, caso a Turma se posicione pela procedência do agravo, correr-se-á o risco de o procedimento tramitar em juízo tido posteriormente por absolutamente incompetente, inclusive com possibilidade de anulação dos atos processuais correspondentes, em eventual ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal, do Juiz Natural e da Celeridade Processual. Com isso, pelas razões supra, e por precaução, cumpre suspender o decisum combatido, ao menos, até ulterior análise do mérito. Diante do exposto, nesta análise superficial, estando presentes os exigidos requisitos, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando-lhe de prestar informações, senão em relação àquelas que eventualmente ensejem a superveniente perda do objeto recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões recursais no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator